Tribunal: TJES
Processo: 5003840-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003840-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGNALDO JOSE DA SILVA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ANUNCIADO EM REDE SOCIAL. PAGAMENTO EFETUADO A ESTELIONATÁRIO. "GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO". AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA QUAL O FRAUDADOR DETÉM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE QUE SE CONSUMOU PELO DESCUIDO DO CONSUMIDOR SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003840-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGNALDO JOSE DA SILVA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ANUNCIADO EM REDE SOCIAL. PAGAMENTO EFETUADO A ESTELIONATÁRIO. "GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO". AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA QUAL O FRAUDADOR DETÉM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE QUE SE CONSUMOU PELO DESCUIDO DO CONSUMIDOR SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL.
A REQUERENTE AFIRMOU QUE NO INÍCIO DE 2023 PASSOU A PROCURAR VEÍCULO PARA ADQUIRIR, TENDO SEU FILHO VERIFICADO UMA OFERTA NO FACEBOOK, E REALIZOU AS TRATATIVAS PARA CONHECER O VEÍCULO E EVENTUALMENTE ADQUIRI-LO. SENDO O NEGÓCIO FORMALIZADO EM 23/01/2023, QUANDO O REQUERENTE REALIZOU A TRANSFERÊNCIA DO VALOR DE R$ 21.400,00, POR MEIO DE PIX, PARA
“
CHAVE PIX CADASTRADA EM NOME DE ESTEFANY CARVALHO BORGES”, A QUAL FOI REPASSADA PELO VENDEDOR. (...) APÓS ISSO, O REQUERENTE ENTROU EM CONTATO COM O SUPOSTO PRIMO DE “JACKSON”, A FIM DE BUSCAR O VEÍCULO. ESTE, POR SUA VEZ, LHE INFORMOU QUE NÃO HAVIA RECEBIDO NENHUM VALOR E QUE, POR ISSO, NÃO PODERIA ENTREGAR-LHE O VEÍCULO. FOI NESSE MOMENTO QUE O REQUERENTE PERCEBEU QUE HAVIA SIDO VÍTIMA DE UM GOLPE, TAL COMO O SUPOSTO PRIMO DE “JACKSON”. NO GOLPE EM QUESTÃO, “JACKSON” HAVIA DITO AO REAL PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE ELE ESTAVA ADQUIRINDO O AUTOMÓVEL E QUE IRIA ENTREGÁ-LO AO REQUERENTE COMO PARTE DE UMA DÍVIDA”
. AFIRMOU QUE REALIZOU RECLAMAÇÃO JUNTO AO PRIMEIRO REQUERIDO, BEM COMO UM “MED”, ATRAVÉS DO QUAL FOI ESTORNADO O VALOR DE R$ 1.400,18, CONTINUANDO COM PREJUÍZO DE R$ 19.999,82.

ASSIM, ADUZIU QUE O PRIMEIRO REQUERIDO FALHOU EM NÃO REALIZAR O BLOQUEIO CAUTELAR DO VALOR, UMA VEZ QUE A TRANSAÇÃO FOI FORA DO PERFIL DO REQUERENTE, BEM COMO QUESTIONA A CONDUTA DO SEGUNDO RÉU EM PERMITIR A ABERTURA DE CONTA EM NOME DE ESTELIONATÁRIOS. DIANTE DISSO PUGNOU-SE PELA REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO O REQUERIDO ITAU, SUSTENTOU A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, POIS A PARTE AUTORA FEZ A TRANSFERÊNCIA POR SUA PRÓPRIA VONTADE, INEXISTINDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ESTANDO CONFIGURADA A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SUSTENTOU, AINDA, QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU POR NÃO TER BLOQUEADO A TRANSAÇÃO, UMA VEZ QUE “O
PRÓPRIO DEMANDANTE DEMONSTRA EM SUAS PROVAS TER AUTORIZADO JUNTO AO GERENTE A TRANSAÇÃO
”. POR SUA VEZ, O BANCO PAN, SUSTENTOU AUSÊNCIA DE QUALQUER ILÍCITO COMETIDO PELO BANCO RÉU, QUE NÃO CONTRIBUI DE QUALQUER MODO PARA A FRAUDE PERPETRADA CONTRA A PARTE AUTORA. AFIRMOU AINDA REGULARIDADE NA ABERTURA DA CONTA PARA ONDE FOI DESTINADO O VALOR DA TRANSAÇÃO, TENDO SIDO OBSERVADOS OS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO BACEN NO MOMENTO DA ABERTURA DA CONTA. ALEGOU QUE, “
QUE APÓS O OCORRIDO, A CONTA CITADA FOI DEVIDAMENTE ENCERRADA
”. POR FIM,
SUSTENTOU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO PELO SUPOSTO GOLPE, INEXISTINDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE TENHA CONTRIBUÍDO PARA O FATO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, REJEITO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA INICIAL, REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA INTEGRALMENTE, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3O, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.
NO QUE TANGE AO MÉRITO, EM PRIMEIRA ANÁLISE, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. POIS BEM. ENTENDO QUE, NO CASO EM TELA, A SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA. NOTA-SE QUE O AUTOR FORA VÍTIMA DE GOLPE, CONSISTENTE EM ANÚNCIO DE VEÍCULO NA PLATAFORMA FACEBOOK, EM QUE O VEÍCULO OFERTADO SERIA DE TERCEIRO E O SUPOSTO VENDEDOR ESTARIA APENAS AUXILIANDO NA VENDA, E O VALOR DA VENDA ERA DESTINADA À CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE, NO CASO EM TELA,NÃO HÁ QUALQUER CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELAS RECORRIDAS. NESSE SENTIDO, NÃO SE APLICA AO CASO A
SÚMULA 479 DO STJ, NA QUAL DISPÕE QUE “AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS”. RESTOU INCONTROVERSO QUE A TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADA PELO PRÓPRIO AUTOR, DE FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA, POR MEIO DO INTERNET BANKING, COM A UTILIZAÇÃO DE SUA SENHA PESSOAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FRAUDE OU DELITO PRATICADO POR TERCEIRO NA REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO BANCÁRIA. COMO ESCLARECIDO PELA SENTENÇA “
a ação criminosa foi praticada externamente aos serviços bancários prestados pela instituição financeira ré, não se tratando de fortuito interno, inerente à atividade comercial exercida pelos Requeridos
.
Ademais, o Requerente alega que o banco ITAÚ falhou ao não realizar o bloqueio cautelar da transação uma vez que a mesma, em razão do valor, estaria fora do perfil de uso do autor, contudo, da análise das provas trazidas aos autos, especialmente no ID 21534086 – pág. 08 e 09, verifica-se que a transação ora questionada foi autorizada junto ao gerente da instituição bancária ré, de modo que não havia qualquer motivo para que o banco Requerido realizasse o bloqueio cautelar
.” DO MESMO MODO, O BANCO PAN TAMBÉM DEMONSTROU CAUTELA NA ABERTURA DA CONTA, TENDO EM VISTA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, CONFORME IDS 27766845, 27766846 E 27766848, COMPROVANDO ASSIM A HIGIDEZ DO ATO DA ABERTURA DA CONTA. NESSE SENTIDO TAMBÉM SE DÁ A JURISPRUDÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS, VEJAMOS:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA - AFERIÇÃO À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO - DIALETICIDADE RECURSAL - OBSERVÂNCIA - COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ANUNCIADO EM REDE SOCIAL - PAGAMENTO EFETUADO A ESTELIONATÁRIO - "GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO" - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA QUAL O FRAUDADOR DETÉM CONTA CORRENTE - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - GOLPE QUE SE CONSUMOU PELO DESCUIDO DO CONSUMIDOR - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - ART. 14, §3º, II, DO CDC - DEVER INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA - Reputa-se configurada a legitimidade processual ad causam, quando verificada a coincidência entre a parte processual e a parte da relação jurídica substancial hipoteticamente concebida a partir da premissa de que são verdadeiras as alegações de fato contidas na petição inicial (teoria da asserção). - Verificado que a parte recorrente cumpriu com seu ônus de impugnação específica (art. 932, III e 1.010, II e III, ambos do CPC), não há vulneração ao princípio da dialeticidade recursal, pelo que deve se apreciado o seu recurso. - Nos termos da Súmula n. 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", ressalvadas as excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. - Constatado que o consumidor foi vítima do denominado "golpe do intermediário", transferindo valor para pessoa terceira estelionatária pela suposta aquisição de bem, não deve a instituição financeira, na qual o fraudador detém conta corrente, responder pelo prejuízo causado ao autor, inexistindo provas de que o banco tenha contribuído de alguma forma para a prática do negócio fraudulento, o qual se consumou pela displicência do consumidor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.277482-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 24/11/2023).
SENDO ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DE GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)